Tribunal: TJDFT
Processo: 0723072-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723072-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VAGNER DE CARVALHO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, determinou que a agravante, operadora de plano de saúde, “autorize e custeie a cirurgia de ablação, com utilização do cateter para ultrassonografia intracardíaca (EIC ecocardiograma intracardíaco), a ser realizada pelo médico, Dr. Benhur Davi Henz, cardiologista arritmologista, nos moldes do relatório de Id 159982737 e conforme a solicitação de materiais no 912051 (Id 159982738), no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Irresignado, o recorrente alega que não está caracterizado o perigo na demora para concessão da antecipação da tutela jurisdicional, uma vez que o laudo médico confeccionado pelo médico assistente da parte autora é equivocado, na medida em que o material solicitado não é compatível com o procedimento indicado, pois pode causar grande risco ao paciente. Destaca que somente possuem cobertura obrigatória órteses, próteses e materiais especiais - OPME ligados ao ato cirúrgico. Pontua que o material “cateter para ultrassonografia intracardíaca”, segundo o próprio manual, é indicado para visualização intracardíaca e intraluminal da anatomia e fisiologia cardíacas, porém não se encontra listado no anexo I da RN no 465/2021, não podendo se afirmar que é compatível com o procedimento almejado. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende a cassação em definitivo da decisão vergastada. Preparo regular (id. 47732816). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Cuida-se, na origem, de pedido de realização de cirurgia de ablação, com utilização do cateter para ultrassonografia intracardíaca (Cateter Soundstar Eco para ultra-som intracardíaco, fabricante Johnson &amp; Johnson). O custo do cateter é de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O autor formulou pedido de antecipação da tutela jurisdicional, o qual foi deferido pelo Juízo, nos seguintes termos, in verbis: 8. No caso dos autos, a prova documental que instrui a exordial conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à relação jurídica de prestação de serviço de plano de saúde com a parte requerida (Id. 159982707), a gravidade de seu estado de saúde e a recomendação médica da necessidade imediata do tratamento com o referido procedimento (Id. 159982737), também apontando para o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 9. Segundo a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98, acrescentando o § 13 ao art. 10, o fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS pode ser pleiteado quando cumpridos os seguintes requisitos: “I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." 10. Na espécie, verifico, nos estritos limites da cognição sumária, que o relatório do médico que acompanha a paciente (ID 159982737) indica evidências científicas que sustentam a eficácia do procedimento com o uso de ecocardiograma intracardíaco (EIC), sendo o método mais adequado ao caso da parte autora. 11. Havendo indicação médica, a negativa no atendimento mostra-se, em princípio, abusiva, sobretudo ante a condição de saúde do autor, não podendo o plano de saúde negar ante a necessidade de intervenção que visa garantir a saúde e a própria vida, sob pena de completo desvirtuamento da ordem natural das coisas e comprometimento da finalidade social do contrato de plano de saúde. 11. Atente-se que o médico esclareceu em 09.01.2023 (Id 159982737) que a necessidade do procedimento é urgente, demonstrando que a negativa na autorização está trazendo prejuízos à autora haja vista que já se passou mais de um mês desde o primeiro requerimento junto à ré. 12. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais, poderão os custos arcados pela ré ser convertidos em perdas e danos. 13. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada para DETERMINAR que a ré autorize e custeie, em favor do requerente, a cirurgia de ablação, com utilização do cateter para ultrassonografia intracardíaca (EIC ecocardiograma intracardíaco), a ser realizada pelo médico, Dr. Benhur Davi Henz, cardiologista arritmologista, nos moldes do relatório de Id 159982737 e conforme a solicitação de materiais no 912051 (Id 159982738), no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais). Como asseverado pelo Juízo, o relatório médico apresentado e carreado aos autos demonstra a necessidade do procedimento vindicado pelo autor, destacando que “o retardo no tratamento desta arritmia gera complicações como aumento do risco de AVC, insuficiência cardíaca e morte, pois tal patologia gera estes importantes desfechos. Drogas antiarritmiacas tem pobre resultado no controle desta arritmia, por isso da indicação de ablação que tem efetividade de 80-90%”. Ademais, defende a importância do procedimento proposto, podendo se destacar que, in verbis: Existem trabalhos na literatura médica recentes, que evidenciam melhores resultados nas ablações com o uso de EIC. Pimentel RC et al publicaram ainda neste ano uma pesquisa sobre a eficácia do uso de EIC na ablação de fibrilação atrial na qual houve redução de 36% no risco de repetir o procedimento no período de 12 meses no grupo de pacientes que fizeram ablação com EIC8 . Em outro estudo, com 11525 pacientes submetidos à ablação também de fibrilação atrial, o uso EIC reduziu em 32% a necessidade de reablação em um prazo de 6 meses. Além disso a taxa de complicações graves foi reduzida em 50%, complicações essas, como paradas cardíacas, necessidade de cirurgia de urgência, AVC, todas com consequências sérias a vida do paciente, sem dúvida estes resultados alteração as diretrizes que estão em processo de atualização nas diversas sociedades, inclusive na sociedade brasileira de arritmias cardíacas. Em suma, o médico responsável pelo atendimento do autor defende a eficácia do método proposto em comparação a outro mais tradicional. Há portanto opinião técnica a embasar o pleito autoral. Por outro lado, embora o agravante argumente que o material solicitado não é compatível com a técnica utilizada pelo médico do requerente, não junta qualquer prova neste sentido, limitando-se a afirmar que não consta no rol do anexo I da RN no 465/2021. Cumpre assinalar que o direito fundamental à saúde possui inquestionável relevo jurídico-social, consoante se depreende dos mandamentos inscritos na Constituição Federal nos artigos 1o, III; art. 5o, caput; art. 6o, caput; e art. 196, o qual declara que: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais”. No referido ambiente normativo, os limites e condições do contrato de saúde devem ser vistos com maior acuidade, especialmente ao se cuidar de contratos de adesão que versam sobre a saúde do contratante, ainda que não estejam submetidos ao direito do consumidor. Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça entende que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não limitar o tipo de tratamento que poderá ser dispensado (AgRg no AREsp 831660/CE), especialmente quando prescrito pelo médico que acompanha o paciente. Como corolário, é farto o número de julgados deste TJDFT que afirmam que o rol de procedimentos básicos estabelecidos pela ANS é exemplificativo, de modo que, havendo outros tratamentos, não elencados na Resolução Normativa 465/2021, podem ser prescritos por médico assistente, desde que eficazes no combate da doença do paciente. Por todo o exposto, colaciona-se o seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. TROCA VALVAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REDUÇÃO DE RISCO DE MORTE E COMPLICAÇÕES GRAVES. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CARACTERIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. Em consonância com o artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, deve ser deferida tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a autorizar a realização do procedimento cirúrgico na forma prescrita pelo médico assistente. II. Se a doença está compreendida na cobertura do contrato e o método ou material cirúrgico prescrito é adequado ao quadro clínico do paciente, sobretudo para evitar o alto risco de morte ou complicações graves, o fato de não estar contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não basta para emprestar juridicidade à negativa da Agravada, pelo menos no plano da cognição sumária. III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS referência básica para a cobertura assistencial dos planos de saúde, nos termos do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, do artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e do artigo 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, não pode ser considerado exaustivo e exauriente na hipótese em que a técnica ou o material nele previsto para o tratamento é claramente inadequado para o paciente, sobretudo quando agrava sensivelmente o risco de morte ou de complicações graves, como na espécie. IV. O veto contido no § 3o do artigo 300 à concessão da tutela de urgência cede na hipótese em que o indeferimento tem potencialidade para causar ao autor dano também irreversível. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Grifamos. Acórdão 1607980, 07295352920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, é de se observar que, via de regra, normas administrativas, como as Resoluções da ANS, não podem se sobrepor à Lei Federal, podendo se afastar as de hierarquia inferior quando em oposição às de hierarquia superior, cabendo ao Poder Judiciário tal munus. Desta forma, diante da abusividade da cláusula estampada em contrato que versa sobre a saúde do contratante, pode o Poder Judiciário se imiscuir na relação entre os particulares, desde que demandado, para declarar a nulidade da obrigação desproporcional. Volvendo-se ao caso em análise, a utilização de cateter para ultrassonografia intracardíaca que permitirá tratamento menos invasivo e de maior eficácia para a saúde, devidamente prescrita por médico responsável pelo tratamento do paciente, merece ser reputada legal. Vale ressaltar, no ponto, que a necessidade do material cirúrgico restou comprovado indiciariamente por relatórios médicos juntados aos autos, de sorte que deve ser preservado o direito à saúde, bem como a integridade física e psíquica do recorrente. Logo, é imprescindível a cobertura integral das despesas médicas do recorrido, devendo a cláusula contratual em análise, que limitou o acesso a esse tipo de tratamento médico, ser declarada nula. Destaco que o próprio agravante assinala que a cirurgia proposta pelo médico assistente é prevista no rol ANS 465/2021, não havendo como se negar o material requerido pelo profissional para realizar a intervenção de forma mais eficaz em prol do paciente, sobretudo para evitar o alto risco de complicações graves. No sentido exposto, a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA POR CATETER - TAVI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e de fundado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). É a hipótese dos autos. 2. Ressalte-se o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte no sentido de que o contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, métodos, exames e procedimentos necessários e mais recomendados pelo profissional médico. 3. No caso concreto, há relatório médico justificando a necessidade urgente do procedimento para o tratamento do diagnóstico de estenose aórtica grave, com implante de válvula aórtica por cateter - TAVI, inclusive afirmando que eventual atraso na autorização coloca a vida do paciente em risco (ID 73317141 dos autos principais). 4. Em relação a escolha do hospital para a realização do procedimento, deve ser dentre aqueles conveniados ao plano de saúde, a menos que dentre estes não haja nenhum que realize o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente. In casu, apesar de a agravante informar que não tem contrato com o Hospital do Coração, não disse qual seria o outro hospital de seu quadro de prestadores de serviço capaz de realizar o procedimento. Portanto, diante da demonstração de urgência da realização da cirurgia, resta inequívoco que a r. decisão hostilizada deve ser mantida também neste ponto. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1317667, 07456791520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator